Tribunal: STF
Processo: RHC 142470
Classe: RHC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-08
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário em “habeas corpus” interposto contra decisão que, emanada do E. Superior Tribunal de Justiça, restou consubstanciada em acórdão assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO ‘HABEAS CORPUS’. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRESUNÇÃO ABSOLUTA DE VIOLÊNCIA. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA Nº 1480881/PI. ACÓRDÃO COMBATIDO QUE RECONHECEU QUE ESTARIAM COMPROVADAS A MATERIALIDADE E A AUTORIA DO DELITO. AFASTAMENTO DO ELEMENTO VOLITIVO. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE EM SEDE DE ‘HABEAS CORPUS’. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
    1. No julgamento do Recurso Especial Representativo da Controvérsia nº 1480881/PI esta Corte Superior de Justiça pacificou sua jurisprudência no sentido de que no crime de estupro de vulnerável, previsto no art. 217-A, ‘caput’, do Código Penal, a presunção de violência é absoluta, bastando, para a caracterização do delito, que o agente tenha conjunção carnal ou pratique qualquer ato libidinoso com pessoa menor de 14 anos.
    2. ‘In casu’, o acórdão atacado reconheceu que estariam devidamente comprovadas a materialidade e autoria do crime de estupro de vulnerável, de modo que, para afastar – como se pretende – o elemento volitivo (dolo), com a consequente absolvição do agente, seria necessário o reexame fático- -probatório dos autos, o que não se admite na estreita via eleita.
    3. Agravo regimental a que se nega provimento.”
    (HC 379.763-AgRg/SC, Rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA – grifei)
    Busca-se, em síntese, na presente sede recursal, seja invalidado o acórdão que manteve a condenação do recorrente, absolvendo-o, por consequência, do crime de estupro de vulnerável.
    O Ministério Público Federal, em pronunciamento da lavra do ilustre Subprocurador-Geral da República Dr. EDSON OLIVEIRA DE ALMEIDA, opinou pelo não provimento do presente recurso ordinário em parecer assim fundamentado:
    “3. Sem razão a defesa.
    4. Em que pese os fundamentos dogmáticos apresentados pela defesa, constata-se que o acórdão da Corte local consignou que: ‘Desse modo, diante do conjunto probatório, verifica-se que o réu tinha ciência da idade da vítima e da sua condição de vulnerabilidade ou, ao menos, tinha condições de saber, motivo pelo qual a manutenção da condenação é medida que se impõe’ (...). Quer dizer, mesmo se num segundo momento o acórdão utilizou-se da potencialidade do conhecimento da elementar subjetiva do tipo para confirmar a condenação, já havia registrado o entendimento referente à presença do dolo segundo os elementos probatórios então angariados.
    5. Nesse diapasão, consoante bem apontado pelo Superior Tribunal de Justiça, ‘o acórdão atacado reconheceu que estariam devidamente comprovadas a materialidade e autoria do crime de estupro de vulnerável, de modo que, para afastar – como se pretende – o elemento volitivo (dolo), com a consequente absolvição do agente, seria necessário o reexame fático-probatório dos autos, o que não se admite na estreita via eleita’.
    6. Além do mais, conforme entendimento sedimentado desse Supremo Tribunal Federal: ‘A presunção de violência no crime de vulnerável, menor de 14 anos, não é elidida pelo consentimento da vítima ou experiência anterior, e a revisão dos fatos considerados pelo juízo natural é inadmita da via eleita, porquanto enseja revolvimento fático-probatório dos autos. Precedentes:  ARE 940.701-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes,  DJe 12/04/2016, e HC 119.091, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 18/12/2013’ (HC 124.830 AgR/MT, rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19.5.2017); ‘A jurisprudência desta Corte Suprema perfilha entendimento de ser absoluta a presunção de violência nos casos de crime de estupro praticado contra menor de catorze anos (estupro de vulnerável), independentemente da conduta ter sido praticada, antes ou depois, da vigência da Lei 12.015/2009. Precedentes’ (ARE 941.701 AgR/SP, rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 12.4.2016).
    7. Isso posto, opino pelo improvimento do recurso ordinário.” (grifei)
    Sendo esse o contexto, passo a examinar o pleito em causa. E, ao fazê-lo, entendo assistir plena razão à douta Procuradoria-Geral da República, eis que os fundamentos que dão suporte ao seu parecer ajustam-se, com integral fidelidade, à orientação jurisprudencial firmada por esta Suprema Corte na matéria em exame.
    No caso, a verificação da procedência, ou não, do pedido de absolvição da imputação penal prevista no art. 217-A do Código Penal, em razão da alegada ausência do elemento subjetivo da conduta, implicaria necessário reexame de fatos, o que não se admite nesta sede excepcional.
    Impõe-se observar, no ponto, que eventuais divergências no exame do conjunto probatório produzido no âmbito do processo penal de conhecimento não se mostram suscetíveis de apreciação na esfera do “writ” constitucional.
    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal – desde que ausente situação de certeza objetiva quanto aos fatos – tem assinalado não se revelar compatível com o âmbito estreito do “habeas corpus” a apreciação jurisdicional que importe em indagação probatória, ou em análise aprofundada de matéria fática, ou, ainda, em exame valorativo dos elementos de prova (RTJ 165/877-878, Rel. Min. CELSO DE MELLO – RTJ 168/863-865, Rel. Min. CELSO DE MELLO, v.g.).
    Com efeito, a pretensão do ora recorrente, nos moldes em que deduzida, demandaria irrecusável análise da prova e importaria em aprofundada investigação dos fatos subjacentes à acusação penal, o que se revela inadmissível – como anteriormente assinalado – na via angusta e sumaríssima do “habeas corpus” (RTJ 140/893, Rel. Min. CELSO DE MELLO – HC 65.887/SP, Rel. Min. OCTAVIO GALLOTTI – HC 66.381/SP, Rel. Min. DJACI FALCÃO – HC 96.820/SP, Rel. Min. LUIZ FUX, v.g.):
    “’HABEAS CORPUS’. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO. VÍTIMA MENOR DE 14 ANOS. ART. 213 C.C. ART. 224, AL. ‘A’, DO CÓDIGO PENAL ANTES DA ALTERAÇÃO DA LEI 12.015/2009. CONSENTIMENTO DA OFENDIDA. IRRELEVÂNCIA. NATUREZA DA VIOLÊNCIA PRESUMIDA. ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS IMPRÓPRIO NA VIA ELEITA. ORDEM DENEGADA.
    1. Eventual consentimento da ofendida, menor de 14 anos, para a conjunção carnal ou a sua experiência anterior não elidem a presunção de violência caracterizadora do crime de estupro praticado antes da vigência da Lei 12.015/2009. Precedentes.
    2. Concluir pela absolvição do Paciente quanto ao crime de estupro demandaria o revolvimento do conjunto probatório, o que ultrapassa os limites do procedimento sumário e documental do ‘habeas corpus’.
    3. Ordem denegada.”
    (HC 119.091/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – grifei)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO ‘HABEAS CORPUS’. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL E DE ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. ARTIGOS 213 E 224, ALÍNEA A (NA REDAÇÃO ANTERIOR À LEI 12.015/2009). ‘HABEAS CORPUS’ SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR ‘HABEAS CORPUS’: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. ATIPICIDADE. CONSENTIMENTO DA VÍTIMA. MENOR DE 14 ANOS. VULNERÁVEL. VIOLÊNCIA PRESUMIDA.  REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, ABUSO DE PODER OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
    1. A presunção de violência no crime de vulnerável, menor de 14 anos, não é elidida pelo consentimento da vítima ou experiência anterior, e a revisão dos fatos considerados pelo juízo natural é inadmita da via eleita, porquanto enseja revolvimento fático-probatório dos autos. Precedentes:  ARE 940.701-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes,  DJe 12/04/2016, e HC 119.091, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 18/12/2013.
    2. ‘In casu’, o recorrente foi condenado à pena de 8 (oito) anos de reclusão, em regime fechado, como incurso no art. 217-A do Código Penal, pelo fato de haver cometido ato sexual com um menino menor de 13 anos de idade em troca de um amortecedor de bicicleta e filmado todo ato em seu celular.
    3. A competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar ‘habeas corpus’ está definida, exaustivamente, no artigo 102, inciso I, alíneas d e i, da Constituição da República, sendo certo que o paciente não está arrolado em qualquer das hipóteses sujeitas à jurisdição desta Corte.
    4. Agravo regimental desprovido.”
    (HC 124.830-AgR/MT, Rel. Min. LUIZ FUX – grifei)
    Como se sabe, a ocorrência de iliquidez quanto aos fatos alegados na impetração basta, por si só, para inviabilizar a utilização adequada da ação de “habeas corpus”, que constitui remédio processual que não admite qualquer dilação probatória (RTJ 110/555 – RTJ 129/1199 – RTJ 163/650-651 – RTJ 186/237, v.g.):
    “A ação de ‘habeas corpus’ constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento. Precedentes.”
    (RTJ 195/486, Rel. Min. CELSO DE MELLO)
    A análise da controvérsia, na perspectiva sugerida pela parte recorrente, torna necessária a interpretação do conjunto probatório emergente do processo penal de conhecimento, o que constitui matéria pré-excluída da via estreita do “habeas corpus” (RTJ 136/1221 – RTJ 137/198, v.g.).
    Em suma: tenho para mim que os fundamentos subjacentes à presente postulação recursal divergem dos critérios que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consagrou na matéria ora em exame.
    Sendo assim, em face das razões expostas, e acolhendo, ainda, o parecer da douta Procuradoria-Geral da República, nego provimento ao presente recurso ordinário em “habeas corpus”.
    2. Devolvam-se estes autos ao E. Superior Tribunal de Justiça.
    Publique-se.
    Brasília, 08 de maio de 2020.
Ministro CELSO DE MELLO
Relator